Tribunal: TJBA
Processo: 8028150-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028150-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LEILA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LEILA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. PARTE QUE REQUEREU A PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LUIZACRED S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença nº 0545778-88.2018.8.05.0001, em trâmite na 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ajuizado por Leila Cristiane Ferreira dos Santos. A decisão agravada determinou que a agravante, parte executada, recolhesse os honorários periciais fixados em um salário mínimo, em razão de perícia contábil requerida por ela própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição à parte que requereu a perícia contábil da obrigação de arcar integralmente com o adiantamento dos honorários do perito, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a prova técnica, salvo quando esta for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, hipótese em que o custo será rateado.

Nos autos, foi a parte executada (agravante) quem requereu expressamente a realização da perícia contábil, com o objetivo de esclarecer divergência nos cálculos apresentados pela parte exequente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais é pacífica no sentido de que o adiantamento dos honorários periciais incumbe exclusivamente à parte requerente da prova técnica, não cabendo o rateio quando inexistente requerimento conjunto ou determinação judicial de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AI nº 70084227115, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 29.07.2020.
TJ-MG, AI nº 1.0000.24.161199-5/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 02.07.2024.
TJ-SP, AI nº 2048708-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
8028150-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e agravada LEILA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239